Tribunal: TJDFT
Processo: 0012042-90.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Embargos declaratórios. Novo julgamento. Parcialmente providos, sem efeito modificativo, para sanar omissão.

Interpretação sistemática do CPC 489, § 1o, VI: o precedente a que se refere alcança exclusivamente algum daqueles especificados no CPC 927, dada a força vinculante de que se revestem, não se estendendo aos demais, apenas persuasivos.